Tribunal: TJMT
Processo: 1022914-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022914-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- I. B. C. representada por seu pai SEBASTIÃO ALVES CAMPOS
Agravo de Instrumento n. 1022914-63.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da presente decisão, autorize a realização dos exames de “Calprotectina Fecal, ASCA, IGA e IGG”, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 5.000,00.
A agravante alega que os exames não estão previstos no contrato, nem tampouco inseridos no Rol de procedimentos obrigatórios da ANS e, portanto, não é obrigada a custeá-los (Lei Federal n°. 9656/98, art. 10, incisos I e IX e § 4°).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando estar com fortes dores abdominais intermitentes com sangramento fecal agudo e a médica que a acompanha indicou os exames de “Calprotectina Fecal, ASCA, IGA e IGG” para obter um diagnóstico seguro.
Por sua vez, a agravante afirma que não há previsão legal nem contratual para a cobertura desses exames, bem como não estão inseridos Rol de procedimentos obrigatórios da ANS e, portanto, não é obrigada a custeá-los.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não há como negar que o caso se enquadra na urgência/emergência, porquanto se trata de uma criança de 10 anos de idade, com intermitentes dores abdominais, e necessita dos exames para que seja diagnosticada com segurança.
Quanto ao argumento de que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas, taxativo, a matéria será aprofundada no mérito, mesmo porque esse entendimento não é pacífico.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o exame.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça;
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator